Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008160-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ADAIR SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 288.054.106-91 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE REIS - CPF: 025.111.770-72 (AGRAVANTE), IVO RAUBER - CPF: 117.276.590-15 (AGRAVANTE), JEFERSON LUIZ STURMER - CPF: 024.318.789-02 (AGRAVANTE), JHONATAN PALMER STURMER - CPF: 066.285.159-58 (AGRAVANTE), LIRIA POSTAL LANZA - CPF: 314.141.171-91 (AGRAVANTE), LUCY REGENOLD FERNANDES - CPF: 482.430.191-20 (AGRAVANTE), NOEMI BARBIERO STURMER - CPF: 109.175.781-04 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. TERMO FINAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TEMA 677/STJ. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que limitou a incidência dos juros moratórios à data do depósito judicial realizado para garantia do juízo, afastando sua incidência até o efetivo pagamento ao credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo tem o condão de cessar a mora do devedor, limitando a incidência dos juros moratórios à data do depósito, ou se tais encargos devem perdurar até a efetiva disponibilização do numerário ao credor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da revisão do Tema 677/STJ, o depósito judicial, ainda que integral, não implica purga da mora, pois não se confunde com o efetivo adimplemento da obrigação, o qual somente se perfectibiliza com a disponibilização do valor ao credor.

4. A mora subsiste enquanto não houver entrega da prestação devida, conforme a disciplina dos arts. 394, 395 e 401 do CC, impondo ao devedor a responsabilidade pelos encargos moratórios até o efetivo pagamento.

5. O depósito judicial possui natureza assecuratória, não satisfativa, razão pela qual não interrompe a incidência dos juros moratórios, devendo, contudo, ser deduzido o montante depositado, acrescido de sua remuneração, por ocasião da apuração final, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6. A decisão agravada, ao limitar os juros à data do depósito, diverge da orientação vinculante do STJ firmada em recurso repetitivo, impondo-se sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não afasta a mora do devedor, devendo os juros moratórios incidir até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

2. Na apuração final do débito, deve ser deduzido o montante depositado judicialmente, acrescido de sua remuneração, para evitar enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008160-09.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: ADAIR SOUSA DE OLIVEIRA e OUTROS

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADAIR SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 0054097-87.2013.8.11.0041, que determinou a incidência de juros moratórios até a data do depósito judicial.

Sustentam os Agravantes que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, o depósito judicial ou a penhora não purgam a mora, devendo os juros incidir até o efetivo pagamento.

Alegam a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, afirmando que o prosseguimento do feito poderá ensejar cálculos equivocados e eventual bloqueio de numerário, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 349656378.

O recurso foi recebimento somente no efeito devolutivo.

O Agravado apresenta contrarrazões, arguindo a manutenção da decisão, ao argumento de que não há desacerto no comando judicial e que eventual aplicação do Tema 677 deve considerar a dedução dos valores depositados e sua remuneração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo final de incidência dos juros moratórios em cumprimento de sentença no qual houve depósito judicial realizado a título de garantia do juízo.

A decisão agravada limitou a incidência dos juros à data do depósito judicial, adotando orientação que, embora outrora prevalente, não subsiste após a revisão do Tema 677 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a mora do devedor, devendo os encargos moratórios incidir até a efetiva entrega do numerário ao credor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL . PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL . ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA . NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução . 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" . 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art . 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6 . No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art . 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor . 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros . 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário . 13. Recurso especial conhecido e provido
. (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Tal entendimento decorre da própria estrutura normativa do cumprimento de sentença, na qual o pagamento somente se perfectibiliza com a disponibilização do valor ao credor, não se confundindo com o depósito judicial vinculado ao processo.

No caso concreto, o depósito efetuado em 20/08/2014 não teve natureza satisfativa imediata, mas sim assecuratória, haja vista a persistência de controvérsia quanto ao
quantum debeatur
, inclusive com determinação de recálculo pela contadoria judicial.

Dessa forma, não se pode reconhecer a cessação da mora na data do depósito, sob pena de violação ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça e de indevida mitigação do direito creditório dos exequentes.

A solução adequada, conforme expressamente delineado no Tema 677, consiste na incidência dos encargos moratórios até o efetivo pagamento, com a correspondente dedução dos valores depositados e sua remuneração quando da apuração final.

Não prospera a tese defensiva no sentido de limitação da mora por suposta atuação do credor, porquanto ausente demonstração de conduta impeditiva ou abusiva apta a afastar a incidência da orientação repetitiva.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar que os juros de mora incidam até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os juros de mora incidam até o efetivo pagamento ao credor, nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, devendo, por ocasião da apuração final, ser deduzido o montante depositado judicialmente e sua respectiva remuneração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026